Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DANOS IMATERIAIS. ABATIMENTO INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova se mostra prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC.
2. A Carta Magna adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público ou dos particulares prestadores de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 228).
3. O STJ, no julgamento do tema repetitivo 1122 firmou a seguinte tese: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
4. No caso em apreço, a responsabilidade da concessionária por acidentes provocados pela presença de animais na pista é objetiva e somente será elidida em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou pela teoria da imprevisão. Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, essa não merece prosperar, haja vista que é obrigação da concessionária supervisionar a segurança da rodovia, e a responsabilidade civil do dono do animal não afasta a responsabilidade da prestadora de serviço público.
5. O dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. E pode decorrer sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito. Com mais razão, sua repercussão no direito civil, porque irrefutável a existência do ato ilícito e sua repercussão na incolumidade física da vítima.
6. Cabível a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, para melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão, a gravidade, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. O Seguro Obrigatório – DPVAT – não cobre dano moral (art. 3o, Lei no. 6.194/74), razão pela qual não há falar em abatimento de eventual indenização recebida pelas vítimas.
8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.